Tribunal: TJBA
Processo: 8015067-36.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015067-36.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXIA NIALY PEREIRA DOS REIS, RAPHAEL ALVES SANTOS, DENISE SOUZA FERRAZ

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A

Advogado(s)
:
PRISCILLA LUCIO LACERDA, YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ACIDENTE COM ÓBITO DE PEDESTRE. ATRAVESSIA DE RODOVIA FEDERAL À NOITE, SOB CHUVA E SEM ILUMINAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FABIANA MARIA DE JESUS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atropelamento que causou o óbito de seu filho, atingido por ônibus da EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, conduzido por seu preposto.

2. O acidente ocorreu em 21/08/2022, às 19h40min, na BR116, trecho de Vitória da Conquista/BA, quando chovia, em local sem iluminação artificial e onde não havia faixa de pedestres.

3. A sentença concluiu pela culpa exclusiva da vítima, reconhecendo que a travessia ocorreu em condições inseguras, sem possibilidade de reação eficaz do motorista, que trafegava em velocidade compatível e com alcoolemia negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade civil da transportadora e de seu preposto subsiste diante da alegação de culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório demonstra que o pedestre atravessou a rodovia federal à noite, sob chuva e em trecho sem iluminação pública. O Boletim de Acidente de Trânsito constatou que o pedestre não concluiu a travessia em tempo hábil, sendo atingido quando o ônibus trafegava em sua mão de direção, dentro da velocidade permitida, sem sinais de ingestão alcoólica pelo motorista.

5. Testemunhos dos policiais rodoviários federais confirmaram que
: (i)
não havia iluminação pública;
(ii)
as condições climáticas eram desfavoráveis;
(iii)
o ônibus estava dentro do limite de velocidade. O impacto ocorreu no lado esquerdo frontal do veículo, indicando que a vítima já estava quase no meio da pista, sem tempo hábil para que o motorista desviasse ou freasse.

6. Nos termos do art. 69 do CTB, incumbe ao pedestre tomar precauções ao cruzar pistas de rolamento, especialmente quanto à visibilidade e velocidade dos veículos. A conduta da vítima – atravessar rodovia federal em condições de extrema baixa visibilidade – foi causa determinante e suficiente para o resultado, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da transportadora e de seu preposto.

7. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, ficam prejudicados os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses firmadas:

1. A responsabilidade civil da empresa de transporte pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal.

2. A travessia de rodovia federal à noite, sob chuva, em local sem iluminação e fora da faixa de pedestres consiste em conduta que viola o dever de cautela previsto no art. 69 do CTB, podendo configurar culpa exclusiva do pedestre.

3. Ausente ato ilícito do motorista que trafega dentro da velocidade permitida, em sua mão de direção e sem possibilidade de evitar o acidente, inexiste dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts. 186, 927, 932, 933

CTB, art. 69

CPC/2015, arts. 85, § 11; 487, I

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8015067-36.2022.8.05.0274
, tendo como Apelante
FABIANA MARIA DE JESUS
e Apelada

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR